Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701867-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRA SIMOES DANTAS REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO GOMES DANTAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 24648726), interposta por ALESSANDRA SIMOES DANTAS, representada por seu genitor LUCIANO GOMES DANTAS, em face da sentença ID 24648724 que, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0701867-63.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado, consoante dispositivo a seguir colacionado: (...) III _ DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a gratuidade de justiça já deferida. Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença, por conter o essencial para compreensão de demanda e da tramitação processual em primeira instância. Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALESSANDRA SIMOES DANTAS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Discorre, em síntese, a parte autora que, consoante laudo médico de lavra do Dr. Carlos Bernardo Tauil, CRM/DF no 12.771, médico especialista em Neurologia, (I) apresenta Esclerose Múltipla (CID G35.0), com diagnóstico firmado em 2007 no tipo surto-remissão; (II) no ultimo surto, em julho de 2019, fez uso do medicamento Fingolimode; (III) o medicamento Natalizumabe não pode ser administrado, pois é portadora do JC Vírus, que quando associado a medicação pode causar doença fatal; e (IV) alguns medicamentos disponibilizados pelo SUS foram usados, mas não foram eficazes para a manutenção da sua saúde e outro causou alergia, quais sejam o Interforan, Acetato de Gutidamer e Fingolimode. Sustenta que (V) não tem condições de custear o tratamento medicamentoso com recursos próprio; (VI) o fármaco pleiteado tem registro válido e atual sob o número 101000666, deferido pela ANVISA na data de 26/02/2018; (VII) restou frustrada a tentativa de resolução pela via administrativa. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 - Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 143.172,00 (cento e quarenta e três mil e cento e setenta e dois reais). Com a inicial vieram os documentos. A decisão ID 58806878 (I) deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, (II) nomeou como curador especial da parte autora o Sr. Luciano Gomes Dantas, (III) oportunizou à parte autora comprovar sua suposta impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e de sua família, e (IV) determinou a citação do réu. O réu apresentou contestação, ID 59084154, em que, preliminarmente, (I) impugna o valor atribuído à causa. No mérito, sustenta que (II) não há prova de que todos os medicamentos padronizados disponíveis foram testados na autora; (III) a Administração Pública não pode ser compelida ao fornecimento de medicação/material não constante dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde; (IV) não se furta de seu dever legal de assegurar o direito à saúde a todos de forma igualitária, mas, ao contrário, prima pelo atendimento igualitário e efetivo aos pacientes, com base nas diretrizes normativas e técnicas acima citadas; (V) o Estado deve garantir ao administrado o seu direito à saúde mediante políticas públicas, mas não todo e qualquer tratamento, nem a qualquer preço, sendo-lhe fática e juridicamente impossível realizar a prestação de todo e qualquer medicamento ou tratamento; (VI) cabe aos Poderes Executivo e Legislativo definirem, com apoio de áreas técnicas, quais medicamentos ou tratamentos merecem inclusão no SUS; (VII) as decisões judiciais específicas e pontuais acabam privilegiando uns em detrimentos de outros, muitas vezes em situação de saúde mais críticas, o que constitui ofensa ao princípio da igualdade que deve prevalecer no âmbito do sistema público de saúde; (VIII) é ilegítimo o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ajuíza ação contra o próprio Distrito Federal. A parte autora requereu a juntada de orçamentos, contracheque e de declaração de imposto de renda, ID 59299137, e o sequestro de verbas públicas, ID 59673971. O pedido de gratuidade de justiça foi deferido à parte autora, ID 61054420. O réu requereu a juntada de documentos, ID 61373823. O pedido de sequestro valores nas contas do réu foi deferido parcialmente o pedido, no importe de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), suficiente à aquisição do fármaco pleiteado, pelo período de 03 (três) meses, ID 61491944. Promoveu-se bloqueio de valores, ID 62412329. A parte autora requereu a juntada de relatório médico e a complementação do sequestro de verbas públicas, IDs 62492443 e 62609615. O Ministério Público manifestou que não se opõe a pedido de liberação de valor complementar, conjugado com o dever de posterior prestação de contas, com apresentação das notas fiscais e devolução de eventual valor excedente, ID 62809120. O réu requereu a juntada de documento, ID 63540211. Foi deferido o pedido para determinar o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais), ID 63659782. Procedeu-se ao novo bloqueio realizado no sistema BACENJUD, ID 64433202. Expediram-se ofícios de transferência de valores, IDs 64944775 e 64944769. Anexaram-se aos autos comprovantes de resgate de depósito judicial, IDs 65166506 e 65166508. Em réplica, ID 65309653, a parte autora reiterou o exposto na exordial e requereu o acolhimento da pretensão em julgamento antecipado da lide. A parte autora requereu a homologação da prestação de contas, ID 65714659. O réu requereu a manifestação do NATJUS, ID 66301322. A decisão ID 66515043 homologou as contas apresentadas pela parte autora e determinou o encaminhamento dos autos ao NATJUS para elaboração de Nota Técnica. A parte autora requereu a juntada de exame, ID 70973578. O pedido de novo sequestro de verba pública, foi indeferido, ID 71102544. O NATJUS elaborou Nota Técnica, ID 73102508, que concluiu por considerar a demanda como não justificada. O réu requereu a juntada de documento, ID 73716955, anuindo com o parecer do NATJUS. O Ministério Público requereu que a parte autora seja avaliada pelo médico que a acompanha, ID 73726797. A parte autora requereu a juntada de relatório médico e exames complementares, ID 74776233. A decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela foi revogada, ID 75105098. A parte autora informou que pretende que pretende produzir prova pericial, ID 75742759. O Ministério Público oficiou pela improcedência do pedido formulado na inicial, ID 75881478. O réu requereu que o feito seja julgado improcedente, ID 76455124. O pedido de produção de prova pericial formulado pela parte autora foi indeferido, ID 76725465. É o relatório. DECIDO. O tema posto em questão é unicamente de direito, de forma que o julgamento antecipado da lide se impõe, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. Inicialmente analiso as questões de ordem processual. I _ DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA O Distrito Federal impugnou o valor da causa, sob o argumento de que nas demandas de saúde este deveria ser simbólico e, portanto, a parte autora não poderia atribuir o valor de R$ 143.172,00 (cento e quarenta e três mil e cento e setenta e dois reais). Razão assiste à parte requerida. Como cediço, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, § 3o, do CPC. Em face do exposto, acolho a preliminar suscitada a fim de atualizar o valor da causa para R$ 1.000,00 (um mil reais). (...) Na inicial ID 24647207, p. 6, a Autora postulou o que segue: (...) c) a concessão da tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300MG sob a seguinte posologia: 02 fracos com 300mg/cada a cada 06 meses, na forma de administração endovenosa em centro especializado, nos termos da prescrição médica anexa; (...) h) a prolatação de sentença que confirme a tutela de urgência (ou que a conceda, caso não tenha sido concedida hütio /ias), para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS) 300MG, nos termos da prescrição médica atualizada que for emitida pelo médica assistente da parte Autora; (...) Relatório médico ID 24648561, emitido em 02/03/2020, pelo médico Carlos Bernardo Tauli (CRM-DF 12771). Nesse relatório, consta a dose de 2 frascos com 300 mg cada à cada seis meses. Conta ainda que existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, qual seja o Natalizumabe, porém que a paciente não poderá utilizar, pois é portadora do vírus JC. Em resposta ao questionamento de utilização das opções existentes no SUS, informa que, quanto ao interferon-beta e fingolimode, houve falta eficácia e falha terapêutica, e quanto ao acetato de glatirâmer, houve reação adversa (alergia). No receituário médico ID 24648622, subscrito pelo médico Carlos Bernardo Tauli (CRM-DF 12771), consta a posologia de 2 frascos por semestre, uso endovenoso, com aplicação por clínica especializada. No relatório médico de clínica especializada, emitido em 06/05/2020, assinado pelo médico Carlos Bernardo Tauli (CRM-DF 12771), consta que a paciente necessita realizar a primeira etapa do primeiro ciclo de seu tratamento com Ocrelizumabe com 02 (dois) frascos de 300 mg, totalizando 600mg endovenoso urgente em infusões semestrais (02( dois frascos a cada infusão. (...) A paciente fez uso de vitamina D e Metilorednisolona em altas doses (pulsoterapia(, Acetato de glatiramer, porém ocorreu o que denominamos de falha terapêutica e iniciou Natalizumabe há um ano, porem apresenta positividade e index (carga viral) alta para JC vírus, que pode causar LEMP, doença neurológiaca fatal e incurável. No momento, necessita urgente da medicação Ocrelizumabe para manter o controle da sua doença. Nota técnica NATJUS ID 24648697, na qual foi destacado o que a autora foi diagnosticada com Esclerose múltipla remitente-recorrente, mas não houve a apresentação e exames confirmatórios do diagnóstico. Além disso, pontuou o que segue: 1) Segundo relatórios médicos emitidos em 02/03/2020 e 06/05/2020, pelo Dr. Carlos Bernardo Tauil (CRMDF 12771), médico neurologista, a Sra. A. S. D., autora do processo tratado por esta nota técnica, 39 anos, é portadora de esclerose múltipla tipo-surto-remissão (forma remitente-recorrente) desde 2007, com exames de neuroimagem que confirmam o quadro (lesões inflamatórias-desmielinizantes no encéfalo e em medula espinhal), apresentando fatores de risco para mau prognóstico. Relata falha terapêutica aos medicamentos interferon-beta e fingolimode, e reação adversa com o fármaco acetato de glatirâmer (alergia). Alega ainda, no primeiro relatório, que paciente não pode utilizar o medicamento natalizumabe por ser portadora do vírus JC. É descrito que paciente apresentou surtos da esclerose múltipla em 07/2019 quando vinha em uso de fingolimode e que, desde então, não está em uso de nenhum medicamento específico para esclerose múltipla. Entretanto, no segundo relatório, afirma que a paciente iniciou natalizumabe há um ano, informação contraditória à constante no relatório de março. Indica o medicamento ocrelizumabe 600mg, a ser administrado em duas etapas de 300mg a cada quinze dias, repetindo-se a cada 06 meses, por tempo indeterminado; 2) Encontra-se ainda anexado ao processo resultado do exame para o vírus JC, que se mostrou positivo para anticorpos contra esse vírus, com índice de anticorpos de 0,93 (exame realizado em 30/01/2020); 3) tem registro ativo na ANVISA (número 101000666, deferido pela ANVISA na data de 26/02/2018); 4) não está previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante; 5) não está disponível no SUS; 6) as opções disponíveis no SUS são: Natalizumabe, teriflunomida, dimetil fumarato; 7) o custo anual com o medicamento é de R$ 126.572,32; 8) Existem vários medicamentos capazes de retardar ou modificar a história natural das formas remitenterecorrente e secundariamente progressiva da EM, tais como o glatirâmer, fingolimode, ocrelizumabe, natalizumabe, os betainferferons, a teriflunomida e o fumarato de dimetila; 9) os considerados mais eficazes são o fingolimode, o natalizumabe e o ocrelizumabe, sendo esses medicamentos, portanto, indicados para os casos mais graves ou refratárias de EM-RR; 10) em atenção ao posicionamento do médico assistente, segundo o qual a paciente não pode utilizar o medicamento natalizumabe por ser portadora do vírus JC, o NATJUS destacou que: Artigo de revisão publicado em 2018 pela Infectious Disease Society of America não contraindica em absoluto o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC. Nele, recomenda-se que pacientes com EM e um índice de anticorpos contra o vírus JC entre 0,9 a 1,5, caso venham a usar o natalizumabe, repitam regularmente a neuroimagem (ressonância magnética) e a sorologia para o vírus JC a fim de se detectar precocemente possível progressão para LEMP8. 10.1) O guideline do European Academy of Neurology para o tratamento da esclerose múltipla também não contraindica de maneira absoluta o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC. Ele recomenda que as ressonâncias magnéticas de sistema nervoso central sejam repetidas mais amiúde (a cada 3-6 meses) em pacientes que tenham sorologia positiva para o vírus JC9; 10.2) O consenso para o tratamento medicamentoso da EM, publicado em 2018 pela Academia Americana de Neurologia, também não contraindica de maneira absoluta o uso do natalizumabe em pacientes com EM e sorologia positiva para vírus JC. Ele estima que o risco de LEMP em pacientes com EM, com índice de anticorpo para o vírus JC entre 0,9 e 1,5 e que não se expuseram previamente a imunossupressores seja de 0,3 casos/1000 pacientes naqueles que receberam natalizumabe por 24 a 36 meses7. Ele recomenda que se pese os benefícios do uso do natalizumabe no tratamento de pacientes com EM e sorologia positiva para o vírus JC diante do risco da LEMP, que é baixo; 11) A CONITEC não avaliou o uso do ocrelizumabe no tratamento da EM-RR, a apresentação de doença da paciente tratada por esta nota técnica. Foi avaliado pela CONITEC o uso do ocrelizumabe no tratamento somente da forma primariamente progressiva de EM; 12) Em 2019, o Ministério da Saúde do Brasil publicou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da EM1. Nele, recomenda-se que os pacientes com EM que tenham apresentado falha à terapia de terceira linha (fingolimode) sejam tratados com o medicamento natalizumabe; 13) O PCDT do Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da esclerose múltipla faz as seguintes considerações sobre o risco de LEMP associado ao uso do natalizumabe: “O vírus JC é amplamente difundido na população, de modo que o teste para o vírus JC positivo não determina necessariamente o desenvolvimento de LEMP. A positividade do teste isoladamente não deve ser critério para contraindicar o uso do natalizumabe, pois são os exames períodos de imagem (ressonância magnética) que evidenciam precocemente a LEMP e contribuem para a redução dos possíveis danos a ela relacionados”. 14) o PCDT do Ministério da Saúde não considera a sorologia positiva para o vírus JC uma contraindicação ao uso do natalizumabe por pacientes com EM. 15) o médico assistente prescreveu o medicamento ocrelizumabe, fármaco não padronizado pelo SUS, por julgar que a sorologia positiva para o vírus JC é uma contraindicação absoluta para o uso do natalizumabe, fármaco disponível no SUS; presença de sorologia positiva para o vírus JC não é uma contraindicação absoluta para o uso do natalizumabe em pacientes com esclerose múltipla; 16) que os relatórios médicos anexados ao processo são contraditórios, embora tenham sido emitidos pelo mesmo profissional, visto que o relatório datado de 02/03/2020 afirma que a paciente não usou previamente o natalizumabe e que desde o último surto da doença, não vinha usando nenhuma medicação para EM; enquanto que no relatório de 06/05/2020, há o relato de que a paciente vem usando o natalizumabe há um ano; 17) há disponível no SUS um fármaco altamente eficaz no tratamento da esclerose múltipla, o natalizumabe, e este, ou não foi usado pela paciente, ou foi usado por um período muito curto, sem ter sido descrito nos relatórios que o mesmo tenha sido ineficaz; 18) para uma sorologia positiva para o vírus JC com um índice de anticorpo de 0,93, estima-se que o risco de LEMP durante os primeiros 24 meses de tratamento com natalizumabe seja inferior a 0,5 casos por 1000 pacientes tratados; Em suas razões, a Apelante alega em síntese que: 1) a sentença julgou improcedente o pedido para condenar o réu a fornecer à parte autora o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS); 2) é portadora de Esclerose Múltipla - forma surto remissão {CID G35); 3) o Juiz fundamentou sua decisão de mérito citando o Tema 106 de recursos repetitivos; 4) no caso de pedido de medicação não padronizada pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA; 5) a imprescindibilidade do tratamento é demonstrada pelo laudo médico anexado a essa Apelação, que indica a paciente já fez uso de outros tratamentos ofertados pelo SUS, porém sem eficácia e contraindicadas. Assim, o medicamento pleiteado é o único tratamento existente, conforme relatório médico anexado aos autos; 6) o Relatório Médico anexado a presente Apelação, emitido pelo mestre em Neurologia Dr. Carlos Bernardo Tauil (CRM/DF: 12771), relata a necessidade e imprescindibilidade do tratamento com o medicamento OCRELIZUMAB, uma vez que a paciente já teria utilizado outras classes de medicação disponíveis no SUS; 7) o tratamento solicitado não é padronizado na rede pública, porém, isso não afasta a responsabilidade do Estado em fornecê-lo;] 8) a prescrição clinica subscrita por profissional devidamente habilitado deve ter mínimo de credibilidade, uma vez que se tal procedimento foi adotado pelo técnico de saúde que acompanha o paciente como a forma mais eficaz para o tratamento no caso concreto, não cabe a outrem, leigo nas especificidades e nuances caso concreto, dizer que existem tratamentos alternativos hábeis; 9) a Lei 8.080/90 estabelece que o Estado tem o dever de garantir a saúde nas condições indispensáveis à sua plena eficácia; 10) a indisponibilidade do medicamento requerido pode levar o paciente ao risco de piora de seu quadro de saúde, decorrente de agravamento do quadro clínico por falta de tratamento adequado; 11) presente caso se amolda perfeitamente às ponderações dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no famoso julgamento da STA 175. Nesse destacado precedente, o Ministro Gilmar Mendes ressalta a importância de serem observadas as políticas públicas de saúde, mas pondera que devem ser tratados de forma diferenciada quando o protocolo ou diretriz terapêutica está desatualizado ou é ineficaz para o paciente cujo caso concreto se decide: “Ademais, não se pode esquecer de que a gestão do Sistema Único de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só torna-se viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos (naturalmente escassos) da forma mais eficiente possível. Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudica ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente”. 12) essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria Administração, decidir que a medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada pessoa que, por razões específicas, do organismo, comprove que o tratamento fornecido não é eficaz ao seu caso; 13) a cientificidade e a necessidade das medidas encontram-se justificadas pelos relatórios médicos acostados aos autos, sendo irrelevante que a indicação do tratamento de saúde adequado seja proveniente de médico do SUS ou de médico particular. 14) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Pede o conhecimento do recurso, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do NCPC, para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), nos termos da prescrição médica. No mérito, pede a reforma da sentença apelada, com a confirmação da tutela de urgência pretendida. Apresentou novo relatório médico (ID 24648727) emitido em 13/01/2021, o qual não foi submetido ao Juízo a quo, diverso dos relatórios contidos no ID 24648619 e ID 24648622. O Distrito Federal comprovou a dispensação do medicamento, consoante ID 24648729 e ID 24648730. Contrarrazões ID 25710137. Parecer do Ministério Público ID 26067724, no qual opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. É o relatório. A partir da análise dos autos, verifico que a Apelante postulou, na apelação interposta em 19/01/2021, a concessão da tutela de urgência recursal, para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento OCRELIZUMAB (OCREVUS), nos termos da prescrição médica, entretanto, não houve pronunciamento judicial no particular. A sentença apelada foi proferida em 08/01/2021, a apelação interposta em 19/01/2021, desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida pela decisão ID 61054420. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 724 do CPC e tempestivo. No apelo a parte Recorrente pede liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do NCPC, para determinar que o DISTRITO FEDERAL A FORNEÇA O MEDICAMENTO OCRELIZUMAB (OCREVUS), nos termos da prescrição médica. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos, 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) (grifos nossos) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, previstos no art. 300, do CPC (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que foi afastada a urgência, diante da comprovação, pelo Distrito Federal da dispensação do medicamento postulado, consoante ID 24648729 e ID 24648730. Cumpre destacar que a prescrição n° 5073-20/003567 tem como data de início o dia 04/08/2020 e como data de validade o dia 02/08/2024. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência postulada, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se e intime-se. Após retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 19 de agosto de 2021 13:26:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador